Tribunal: TJMT
Processo: 0044302-57.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Apelação Cível n. 0044302-57.2013.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: MANOEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83977460) interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 76261485):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –PRESCRIÇÃO – ISSQN – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE À DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE OU AO DO VENCIMENTO DO DÉBITO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0044302-57.2013.8.11.0041, Relatora: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 09/02/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigos 174, do CTN, porquanto que, se tratando de crédito tributário que depende da conclusão do processo administrativo para sua constituição definitiva, entre a data constituição definitiva do crédito e o despacho inicial dos autos não ocorreu a prazo prescricional quinquenal.
Recurso tempestivo (id. 84025971).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pela parte recorrida.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva que os débitos não estão prescritos, uma vez que entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho da petição inicial não decorreu o prazo quinquenal.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando que ocorreu a prescrição dos débitos tributários, como se vê (id. 76261485):
No tocante à alegada ausência de prescrição dos créditos tributários, consigna-se que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, hipótese dos autos, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.
(...)
Retornando ao caso em análise, impende anotar que não há nas razões recursais informações concernentes à entrega da declaração pelo contribuinte. Não obstante, é possível, de simples análise das CDAs n. 388013 e 388014 (id. 56514594 – pág. 01 e 02), averiguar a data de vencimento dos tributos questionados, que se deu em 20/08/2008.
Outrossim, analisando detidamente a cópia dos autos da execução fiscal, extrai-se que a lide executória foi ajuizada no dia 15/10/2013 (id56514593), estando os débitos decorrentes das CDAs n. 388013 e 388014, portanto, prescritos, devido ao decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a propositura da ação.
Logo, para análise da possível prescrição do débito, o acórdão aplicou o artigo 174 da CTN, bem como manteve a prescrição em face que transcorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva do débito e a distribuição da ação.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos para verificar se houve ou não a prescrição, bem com os marcos utilizados no acórdão, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PREMISSA FIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que ?os créditos fiscais perseguidos referem-se a tributos sujeitos a lançamento por homologação, de maneira tal que o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança da dívida é a data de constituição definitiva do crédito (art. 174, do CTN), como tal compreendida a do vencimento ou de entrega da declaração, o que ocorrer por último? está em consonância com o entendimento do STJ.
3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo (de que a declaração foi entregue pelo contribuinte em março de 2016, de forma que, quando do ajuizamento do referido feito executivo, em 01/09/2017, ainda não havia transcorrido o lustro prescricional) demandaria o revolvimento do material fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial em função do disposto na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1617211/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça